Tribunal: TJMT
Processo: 1033569-34.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033569-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCISCA ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 345.389.413-87 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo ente público e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo ocorrido a desistência da execução fiscal após a citação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pela executada impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. No caso, a desistência ocorreu após a citação do executada, que já havia constituído advogado e exercido o contraditório, o que atrai a aplicação da norma legal e da jurisprudência referida.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º; 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2020, Publicado no DJe em 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17.6.2024, Publicado no DJe em 27.6.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1004937-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.6.2024, publicado no DJe 07.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1033569-34.2021.8.11.0041 movida contra
FRANCISCA ALMEIDA NASCIMENTO
, homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sob o valor do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que é indevida a condenação em honorários advocatícios, visto que a desistência ocorreu antes da decisão do Juízo de origem, nos termos do artigo 26 da LEF. Subsidiariamente, requer a fixação por apreciação equitativa.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação em verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 303866012, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1033569-34.2021.8.11.0041 movida contra FRANCISCA ALMEIDA NASCIMENTO, homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos legais, sob o valor do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada apresentou defesa – exceção de pré-executividade –, em
25.9.2023
, alegando a nulidade do feito executivo, bem como a ocorrência de decadência (Id. 303865984). Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou pedido de desistência apenas em
03.12.2024
(Id. 303865998).

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação e apresentação de defesa da parte devedora, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

“[...]
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.
Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2020, Publicado no DJe em 18.12.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. No caso, o pedido de desistência foi posterior à citação, cabendo, dessa forma, ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17.6.2024, Publicado no DJe em 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

“[...]
2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1004937-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.6.2024, publicado no DJe 07.6.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025